Tribunal: TJSP
Processo: 1044369-87.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
"APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PREPARO RECURSAL – PARCELAMENTO – CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – I – Possibilidade de parcelamento das despesas processuais que somente se admite quando o valor das custas se revele elevado, e, ainda, existam indícios de que seu pronto recolhimento poderá afetar o beneficiário – Inteligência do art. 98, §6o, do NCPC – Apelantes que não

Ementa:
"APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PREPARO RECURSAL – PARCELAMENTO – CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – I – Possibilidade de parcelamento das despesas processuais que somente se admite quando o valor das custas se revele elevado, e, ainda, existam indícios de que seu pronto recolhimento poderá afetar o beneficiário – Inteligência do art. 98, §6o, do NCPC – Apelantes que não demonstraram que o recolhimento do preparo recursal poderá acarretar em eventual comprometimento financeiro – Valor do preparo recursal, ademais, que não se revela de elevada monta, considerando-se o capital social da pessoa jurídica e o valor do empréstimo obtido através do título executivo extrajudicial objeto da ação de execução - Precedentes – Pedido indeferido - II - Necessidade, no entanto, de concessão de prazo para regular recolhimento do preparo recursal – Conversão do julgamento em diligência, para recolhimento do preparo, no prazo de 05 dias, nos termos do art. 938, §1o, do NCPC, sob pena de deserção".